Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. “ERROR IN PROCEDENDO”. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A emenda à petição inicial constitui um direito da parte autora, de modo que o juiz não pode indeferi-la sem antes permitir a possibilidade de correção das irregularidades sanáveis. Precedentes.
2. No caso, sendo a questão passível de regularização por meio de emenda à inicial, deve a sentença ser cassada a fim de oportunizar ao autor a emenda da inicial.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.